Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-78.2023.8.05.0135
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000682-78.2023.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MOISES DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE, ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE POR POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES.
CONCESSÃO DA
LIBERDADE PROVISÓRIA
EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS APLICADAS PELO JUÍZO
A QUO
.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.
DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Crime da Comarca de Ituberá, durante audiência de custódia, que concedeu liberdade provisória a Moisés de Jesus Santos, preso em flagrante por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 17 da Lei nº 10.826/2003, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O
Parquet
requer a reforma da decisão para decretação da prisão preventiva, alegando gravidade concreta do delito e necessidade de garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fundamentos concretos que justifiquem a decretação da prisão preventiva do
R
ecorrido, em substituição à liberdade provisória concedida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se justifica quando presentes, de forma concreta, os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
A decisão que concedeu liberdade provisória encontra-se devidamente fundamentada, considerando as condições pessoais favoráveis do Recorrido, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

5.
A gravidade abstrata do delito imputado não é suficiente para justificar a prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração concreta do
periculum libertatis
, ausente no caso em exame.

6. O Ministério Público não trouxe elementos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva após considerável lapso temporal desde a concessão da liberdade provisória.

7. O Recorrido vem cumprindo regularmente as medidas cautelares impostas, sem notícia de descumprimento ou reiteração delitiva, o que evidencia a suficiência e adequação dessas medidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea dos fundamentos legais previstos no art. 312 do CPP, não se prestando à sua decretação a mera gravidade abstrata do delito.

2.
A inexistência de descumprimento das medidas cautelares impostas e a ausência de fatos novos ou contemporâneos impedem a imposição da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312
e
319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 895.651/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.12.2024, DJe 23.12.2024; STF, HC 130.254, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.10.2015, DJe 20.10.2015; TJBA, RSE 0505646-43.2018.8.05.0274, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra,
p
. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Recurso em Sentido Estrito
n.º

8000682-78.2023.8.05.0135
, em que
figura
m
, como

Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e
como
Recorrido,
MOISÉS DE JESUS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02